Tribunal: CARF
Processo: 13063.000001/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.000001/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RUBENS CESAR LUIZ BERAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
O rendimento bruto sujeito à tributação é aquele obtido antes da exclusão do
valor do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser informada em campo
próprio da declaração de ajuste e só será efetuada após o cálculo do imposto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. AÇÃO TRABALHISTA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual.
Apurada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.000001/2009-16
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000001/2009-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a
Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas no processo
judicial trabalhista no 00783.741/01-4 (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 62.357,90, já acrescido de multas de mora e de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 118.115,37, e da compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 14.720,91, conforme se depreende na notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto de renda (código 0211) de R$ 10.598,16 e do
imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 23.384,85 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-34.700, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 34/37):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2006, ano-calendário 2005, indicando saldo de imposto de renda a restituir no valor de
R$ 13.219,63. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 07/11, exigindo o crédito tributário no valor de R$ 62.357,90,
calculado até 30.06.2008.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos de R$ 118.115,37 e
glosou compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$14.720,91,
relativamente à ação judicial no 00783.741/01-4 movida contra a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). Explica que o notificado pleiteou no exercício 2006
a compensação do valor total o imposto atualizado e recolhido no ano 2007 e, além
disso, não incluiu este valor no somatório dos rendimentos tributáveis.
O sujeito passivo interpôs impugnação, às fls. 01/06, alegando, preliminarmente, que foi
totalmente abusiva e ilegal a via escolhida pela Receita para lhe dar ciência do
lançamento. Aduz que a primeira tentativa se deu pelo envio de correspondência postal
e não pessoalmente, em desacordo com a previsão do art. 844 do RIR/1999. Diz que o
Decreto (RIR) prevê que o uso de edital só se torna legal quando impraticáveis a
intimação pessoal e por via postal.
No mérito, afirma que o rendimento bruto da ação foi de R$ 480.205,33 e que ele
declarou R$ 452.304,27 como tributáveis, excluindo apenas a parcela relativa ao FGTS.
Diz que a diferença entre o valor declarado e o atribuído pela Receita corresponde ao
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000001/2009-16

imposto de renda que a CEF foi condenada a suportar. Explica que ele foi condenado a
reter de seus créditos somente o valor de R$ 19.262,65, enquanto a CEF deveria pagar à
Receita e não a ele o valor de R$ 110.880,08, o que importou no total de R$ 130.142,73.
Assevera que a CEF ficou agravando e embargando a decisão judicial e somente
recolheu a sua parte de R$ 110.880,08 com muito atraso, acarretando a sua condenação
por litigância de má-fé. Conclui que, por já se tratar de tributo, por ter caráter
indenizatório e por incorrer em bitributação, a Receita não pode somar a seus
rendimentos tributáveis o valor do imposto pago pela CEF.
É o relatório.
Conforme despachos de fls. 31/32, a impugnação foi apresentada intempestivamente e
encaminhada a julgamento devido à arguição de tempestividade.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/12/2011 (fls. 40), o contribuinte, em 06/12/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/45), reportando-se e repisando as mesmas alegações da peça
impugnatória, no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o imposto
retido e o valor devido sobre o montante bruto tributável, no valor de R$ 110.880,08, coube
exclusivamente à CEF, ao teor da decisão judicial proferida na ação trabalhista por ele ajuizada.
Por outro lado, a intenção de somar o imposto pago pela CEF aos ganhos auferidos é totalmente
descabida, haja vista que se estará cobrando imposto sobre imposto, em clara bitributação em
efeito cascata, haja vista que o valor pago pela CEF era somente imposto de renda e não
rendimentos tributáveis.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e isenção ao pagamento de
qualquer valor a título de imposto de renda. Caso assim não entenda, sejam os valores cobrados
da CEF, cujo o ônus não pode ser transferido ao Recorrente sob pena de afronta à CF/88.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/47.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000001/2009-16

Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2006, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 452.304,27
para R$ 570.419,64, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Assim, ao cotejo da prova documental constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas pela decisão recorrida (36/37):
Deste modo, reconhecendo a tempestividade da defesa apresentada, passo à análise das
questões de mérito.
Não assiste razão ao notificado no que concerne a sua alegação de que o encargo pelo
pagamento do imposto sobre os rendimentos da ação judicial no 00783.741/01-4
seria da CEF. Os documentos anexados aos autos, especialmente o cálculo do perito às
fls. 17 e a certidão de cálculos às fls. 19, deixam claro que se trata de imposto de
renda devido pelo reclamante sobre os valores por ele recebidos, como sói
acontecer.
Desta forma, entendo corretas a apuração de omissão de rendimentos de R$ 18.115,37 e
a glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 14.720,91
perpetradas pela fiscalização.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Incialmente, vale salientar que, com base na prova documental constante dos
autos, não se mostra verossímil a alegação recursal de que o recebimento de rendimentos sujeitos
à tributação na fonte, mas que não foram objeto de retenção, seriam de responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora. Isso porque a autuação não se reporta à ausência de retenção do IR
Fonte, mas sim no fato de haver ocorrido omissão de rendimentos tributáveis em virtude do
processo judicial trabalhista (R$ 118.115,37), aliado à compensação indevida do IR em valor
superior ao efetivamente retido e sujeito ao ajuste anual (R$ 14.720,91), ambos corrigidos para o
dia 05/08/2005.
Assim, uma vez constatada a disponibilidade econômica – levando-se em conta
que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento bruto a ser levado à
tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte, cuja
dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do imposto devido – e
restando apurada a omissão de rendimentos sujeitos à tributação, correta é a ação fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência.
Ademais, a retenção remanescente realizada pela CEF teve a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo Recorrente em sua DAA/2006. Isso se dá porque a
partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do
imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte,
pessoa física.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000001/2009-16

297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Destarte, restando demonstrado que a CEF promoveu a retenção do imposto
devido sobre os rendimentos pagos no processo trabalhista somente em 16/03/2007 (fls. 20) –
portanto após o encerramento do prazo para entrega da DAA/2006 – deve ser afastado o
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos
rendimentos, restando, assim, ao Recorrente, arcar com o pagamento do imposto correto e não
retido, cujos valores retidos pela CEF também foram considerados no cálculo do imposto a pagar
lançado, restando apurado a título de IRRF, o montante de R$ 115.421,82 (fls. 9), não havendo
que se falar em eventual ocorrência de bitributação.
Todavia, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no processo
judicial trabalhista no 00783.741/01-4, a exigência de que o imposto incidirá no mês da
percepção dos valores, sobre o total de rendimentos recebidos, aplicando-se a tabela progressiva
vigente no mês do recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em
decisão definitiva do STF proferida no julgamento do RE no 614.406/RS, recebido na sistemática
da repercussão geral, cujo entendimento é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art.
62, § 2o do RICARF.
Portanto, deverá a unidade de origem, quando da liquidação do presente feito
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deverá
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
(fls. 15/26), realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial trabalhista no 00783.741/01-4, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital